Tribunal: TJMT
Processo: 1031190-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031190-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA BENITES MUCUTA - CPF: 062.290.481-75 (RECORRIDO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. ERRO DE FALSA PREMISSA. ANOTAÇÕES CONCOMITANTES À QUESTIONADA JUDICIALMENTE NÃO CONSIDERADAS NA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO ACOLHIDO.

1.

Existência de outras anotações com a mesma data e sem notícia da sua ilegitimidade, sendo que a presente ação é restrita a apenas uma.

2. Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.

3. Recurso acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
O Boticário Franchising Ltda,
em face do acordão, pelo qual negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve a decisão monocrática proferida.

A Embargante sustenta a existência de contradição/obscuridade no acordão proferido, sob o fundamento de que a quantia fixada a título de danos morais “
se mostra ultra petita, mormente a parte autora requereu indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
(id. 189447164). Aliado a isso, sustenta a existência de outras anotações concomitantes, de modo que o
quantum
indenizatório fixado se mostra desproporcional. Ao final, requer seja sanada a contradição e o valor indenizatório redimensionado.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024